Tribunal: TJES
Processo: 0000301-03.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-03.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BRAGA DE SOUZA

APELADO: GUILHERME BURGARELLI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000301-03.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA RANGEL, FABRICIO BRAGA DE SOUZA, IGOR CASTILHO DEGASPERI

APELADO: GUILHERME BURGARELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIA BATISTA ZOMPROGNO - ES35889
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA SALVADOR - ES27803
Advogado do(a) APELANTE: TAISI NICOLINI BONNA - ES26664-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIAÇÃO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL DECLASSSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A
conduta da ré possui alta reprovabilidade, e permitir a aplicação do princípio da insignificância, bem como a desclassificação do furto para a forma tentada, além de encontrar impedimento na legislação vigente como supramencionado, pode significar um estímulo à prática de delitos
Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia.
Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000301-03.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA RANGEL, FABRICIO BRAGA DE SOUZA, IGOR CASTILHO DEGASPERI

APELADO: GUILHERME BURGARELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIA BATISTA ZOMPROGNO - ES35889
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA SALVADOR - ES27803
Advogado do(a) APELANTE: TAISI NICOLINI BONNA - ES26664-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

"
Entre a noite de 19 e a madrugada de 20 de dezembro de 2022, em horário não suficiente especificado nos autos, na residência localizada na Rua Vista do Vale, 211 - Loteamento Recanto Marista - Fazenda Vitali, nesta Comarca de Colatina/ES, os denunciados CARLOS HENRIQUE SOUZA RANGEL, FABRÍCIO BRAGA DE SOUZA e IGOR CASTILHO DEGASPERI, em comunhão de ações e designíos, livres e conscientes, subtraíram, para si ou para outrem, mediante destruição de obstáculos, coisas alheias móveis pertencentes a Guilherme Burgarelli e Thaiz Martineli Broeto Burgarelli.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, as vítimas haviam viajado e, se aproveitando da ausência dos moradores, os acusados foram à residência onde arrombaram os portões de acesso ao imóvel, como também a porta de vidro localizada na parte posterior da moradia, acessando-a.

De lá, os acusados subtraíram uma TV Samsung 55"; uma TV Samsung 50”; um Apple Watch série 0)3; um Apple Watch série 04; um microondas; uma Air Fryer da marca Philco; um faqueiro completo; uma misteira; um liquidificador; um telefone celular Samsung modelo J4; um diversas peças de roupas e; joias diversas, avaliados em R$50.000,00 pelas vítimas.

Infere-se dos autos que para o cometimento do ilícito, os denunciados contrataram o serviço de transporte da testemunha Ari Carvalho, que confirmou tê-los levado ao local do crime e de lá até o bairro Bela Vista, onde residem. A sobredita testemunha confirmou à Autoridade Policial que os acusados levaram consigo a res furtiva, dando destaque aos aparelhos de televisão, até mesmo pelo tamanho dos eletrodomésticos.
[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 155,
§
§§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena de multa.

A defesa sustenta inicialmente pela desclassificação do crime de furto simples, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Não deve prosperar as teses defensivas, pelas razões a seguir expostas.

Denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo laudo realizado após o arrombamento do imóvel, aonde se nota que houve rompimento de obstáculos, como o portão da garagem, portão interno e porta de vidro e pelos depoimentos colhidos na instrução criminal.

Nesse sentido destaco, trecho dos depoimentos citados na sentença combatida:

[...]Ouvido na qualidade de testemunha, o delegado Dair Oliveira informou que se recordava do caso, porque aconteceu logo que assumiu a delegacia patrimonial. Todos os bens que guarneciam a casa do casal foram subtraídos, inclusive alguns presentes de casamento. Identificou, por intermédio de informantes da Polícia, o carro que fez o trajeto até a casa e que o motorista era a pessoa de Ari.

A testemunha esclareceu que Ari depôs na esfera policial e reconheceu os três denunciados como as pessoas que levou ao local do furto. Nenhum bem do casal foi recuperado. Asseverou, também, que o indiciamento de Carlos e Igor se deu por conta do depoimento de Ari.

O PC/APC Roussean Carlos da Silva, que atuou no caso, prestou depoimento. Asseverou que, na época, teve ocorrência de um furto no bairro Noemia Vitali. Foram atrás de informantes nos morros. Dessa forma, identificaram o motorista que levou os meliantes ao local, mas não conseguiram localizar os executores do furto. Contudo, o motorista forneceu os nomes e reconheceu os meliantes.[...] .

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que, para que haja aplicação do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o grau de reprovabilidade da agente é alto, pois adentrou na residência da vítima e subtraiu vários objetos de diversos valores.

Cumpre ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça no dia
11/02/2020 ao julgar o
Habeas Corpus nº 553.872 de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reforça a que “a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, a denotar a inexpressividade da lesão.”

Como visto, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado.

Nesse sentido:

Na avaliação da incidência ou não do princípio da insignificância penal, há de se considerar que o significado da forma e da extensão da afetação do bem jurídico tutelado define a relevância social do fato e configura sua dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido (formal) de delito, atribuindo-lhe um conteúdo material e, logo, um sentido social.4. A punibilidade concreta, desse modo, se implementa em decorrência da dignidade penal do fato, aferida com base no seu significado social, para o quê devem ser sopesadas as características da afetação do bem jurídico implementada em decorrência da realização do fato típico.(AgRg no HC 598.563/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

- admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.- A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.Precedentes.-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).O valor da res furtiva não pode ser considerado inexpressivo, pois equivale a cerca de 21% do salário mínimo do vigente à época dos fatos,
sem contar o prejuízo suportado pelo Colégio vítima em razão dos danos causados ao telhado. Ademais, em que pese a natureza alimentícia dos bens furtados, as circunstâncias em que se deram sua subtração - mediante escalada e rompimento de obstáculo -, acrescido ao fato de o paciente já ser reincidente específico em crimes patrimoniais, denotam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, não se podendo falar que houve inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois ausentes todos os requisitos exigidos para sua configuração. (AgRg no HC 621.406/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Assim, mantenho como acima exposto, que a conduta do recorrente revela-se alto grau de reprovabilidade e a expressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância, bem como a desclassificação do crime de furto simples.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios, referente à atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação da Drª DANIELA APARECIDA SALVADOR, inscrita na OAB/ES sob nº 27.803 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto que, deve ser levado em consideração, o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira,
dou parcial provimento ao pedido
, a fim de fixar, em favor da Drª DANIELA APARECIDA SALVADOR, inscrita na OAB/ES sob nº 27.803, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso.